Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-57.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701612-57.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELDO PESSOA QUEIROZ AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, BOA VISTA SERVICOS S.A., INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECAO SAO PAULO - IEPTB - SP DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra a decisão do douto Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia/DF (autos 0703585-75.2022) de indeferimento da tutela de urgência consistente na determinação de que as requeridas [...] i) suspendam, de forma provisória, a publicidade no tocante aos registros indicados nos documentos juntados, no banco de dados do SCPC e do SERASA; ii) possibilitem ao autor a retirada de certidão "nada consta"; iii) abstenham-se de efetuar novos registros sem a notificação prévia e, subsidiariamente, que seja restabelecido "statu quo ante" da pontuação do score do autor [...]. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, submetida ao rito da Lei n. 9.099/95. Primeiramente, destaco que a ação anterior idêntica proposta pelo requerente (autos 0702612-23.2022.8.07.002) foi extinta sem resolução do mérito por desídia, portanto, não gera prevenção nem impede o prosseguimento da lide em apreço. Narra a parte requerente que as requeridas procederam à negativação de seu nome sem notificação prévia, em discordância às disposições legais e jurisprudenciais. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinado às requeridas que: i) suspendam, de forma provisória, a publicidade no tocante aos registros indicados nos documentos juntados, no banco de dados do SCPC e do SERASA; ii) possibilitem ao autor a retirada de certidão "nada consta"; iii) abstenham-se de efetuar novos registros sem a notificação prévia e, subsidiariamente, que seja restabelecido "statu quo ante" da pontuação do score do autor. É o breve relato. DECIDO. Consoante dispõe o art. 300, do CPC, "(...) A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo(...)." Atento ao teor da inicial e aos documentos que a instrui, bem como aos requisitos acima elencados, não vislumbro elementos suficientes para possibilitar a concessão da tutela de urgência pretendida, pois os elementos de prova produzidos pela parte autora são insuficientes para aclarar o fato ocorrido, ou seja, a probabilidade do direito. Conforme documentação carreada, constata-se que há registro de inscrição do nome do autor junto ao cadastro de inadimplentes (id 135423578), contudo, não há prova incontroversa sobre a inexistência de notificação prévia do autor acerca da publicidade da negativação, consoante determina a Súmula 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder a inscrição”. Ante a ausência de evidência quanto à falta de notificação prévia, não há razão para determinar que as requeridas suspendam a publicidade dos registros, se abstenham de efetivar futuras negativações sem prévia notificação, restabeleçam a pontuação do score e emitam certidão de “nada consta”. O pleito não pode ser alcançado nesta cognição sumária sem o estabelecimento do contraditório e, portanto, a controvérsia quanto à ausência de notificação prévia da negativação será dirimida após a instrução do feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida. Intime-se. Publique-se. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação e expeçam-se as diligências necessárias [...]. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (CPC, art. 932, II). É que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida (a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, ou (b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou (c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, I, II e III). Essas situações constituem, basicamente, uma extensão dos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT. Não abarcada, pois, pela via regimental e jurisprudencial das Turmas Recursais, a pretensão de reforma de decisão interlocutória prolatada na fase de conhecimento de processo em trâmite no Juizado Especial Cível. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito